Tribunal: STF
Processo: HC 187242
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Acusada que possui filha de 4 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do delito. Há notícia nos autos de coação a testemunhas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    .